Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725555-48.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SAMYA LIMA PALMEIRA RECORRIDO: TELMA SILVA AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por SAMYA LIMA PALMEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, na ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal. Os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, foram indeferidos (ID 72433612). Em suas razões recursais (ID 72433620), a Defesa de SAMYA LIMA PALMEIRA sustenta, em síntese, que a decisão que rejeitou a queixa-crime deve ser reformada, pois a peça inicial atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, apresentando exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação da acusada, classificação jurídica dos crimes e rol de testemunhas. Argumenta que a narrativa dos fatos é clara e precisa, indicando as datas, os nomes dos envolvidos e as circunstâncias dos atos. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, o deferimento da justiça gratuita, o segredo de justiça e o consequente recebimento da queixa-crime. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido (ID 73515623), tendo a recorrente sido intimada para realizar o preparo; porém, esta quedou-se inerte, conforme certidão de ID 73894969. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso nas ações intentadas mediante queixa, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, e no artigo 806, §2o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator